Tribunal: TJES
Processo: 5013575-55.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013575-55.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO ALVES DE ASSIS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5013575-55.2023.8.08.0011

1ª TURMA RECURSA
L – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO(A):
SEBASTIAO ALVES DE ASSIS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO QUALIFICADA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a anulação e o cancelamento dos contratos de empréstimo n.º 010123730454 e n.º 010123730288; condenar o recorrente à restituição simples do valor de R$ 5.016,00; e julgar improcedente o pedido de danos morais. A lide versa sobre a contratação de novos mútuos quando o consumidor acreditava realizar operação de portabilidade ou refinanciamento para reorganização de dívida, tendo sido induzido a erro substancial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a regularidade das contratações mediante biometria facial, a efetiva disponibilização do crédito na conta do recorrido e a culpa exclusiva da vítima ao realizar pagamentos a terceiros estranhos à lide, requerendo a reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, a compensação de valores para evitar o enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Compulsando os autos, verifica-se que o banco recorrente não logrou êxito em demonstrar que assegurou ao consumidor informação clara e adequada sobre a natureza do negócio jurídico. As provas coligidas, especialmente os
prints
de conversas constantes no ID. 18108605 e seguintes, indicam que o consumidor foi induzido a crer que se tratava de portabilidade/refinanciamento, configurando erro substancial sobre a natureza do negócio, nos termos do art. 138 do Código Civil.

5.

A despeito da apresentação de biometria facial e telas sistêmicas, tais elementos não suprem a violação ao dever de informação qualificada previsto nos arts. 6º, III, e 46 do CDC. O vício na manifestação de vontade torna o negócio jurídico anulável, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

6.

A atuação de fraudadores que se utilizam de dados sigilosos do consumidor para oferecer facilidades bancárias configura fortuito interno (Súmula 479 do STJ), não podendo o risco da atividade ser transferido integralmente ao consumidor hipossuficiente.

7.

O fato de o recorrido ter efetuado pagamentos a terceiros (GL Global Assessoria Financeira Ltda) em decorrência de fraude não elide a responsabilidade do banco, uma vez que o imbróglio decorreu diretamente da falha na segurança e na clareza das operações oferecidas em nome da instituição.

8.

Quanto à restituição de R$5.016,00, de forma simples, esta se mostra adequada para recompor o prejuízo decorrente dos descontos indevidos no benefício previdenciário, não havendo falar em compensação adicional além daquela já operada pelo sentenciante no dispositivo, já que o valor do falso refinanciamento foi transferido para o golpista, consoante ID. 18108607.

9.

Assim, a sentença proferida pelo juízo de origem deu correta solução ao litígio, fundamentada no conjunto probatório que evidencia o erro substancial e a falha na prestação do serviço.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)